Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INDICAÇÃO DO ROL DE DEPOSITÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A indicação de depositário responsável pela guarda do bem não é requisito essencial da petição inicial na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porquanto não há previsão legal no Código de Processo Civil ou no Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.